Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 6a Turma Cível que afastou condicionante imposta para o pagamento de valores no cumprimento individual de sentença coletiva, vinculada ao trânsito em julgado de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre argumentos relativos à controvérsia quanto à expedição de requisitórios e à aplicação de entendimento firmado pelo STF sobre possibilidade de pagamento da quantia não controvertida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da Turma julgadora considerou a ausência de efeito suspensivo na ação rescisória e a inexistência de controvérsia sobre os valores, conforme art. 969 do CPC.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentos suficientes para afastar a condicionante imposta, considerando inclusive a decisão que não conheceu da ação rescisória.
5. Não é necessária a resposta a todos os argumentos das partes, desde que haja fundamentação clara e adequada para a solução do caso.
6. A omissão alegada não se caracteriza quando os fundamentos centrais do recurso são enfrentados e a prestação jurisdicional é completa, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.